Tribunal: TJDFT
Processo: 0718025-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718025-11.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A. RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação civil contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização formulados em ação regressiva ajuizada por seguradora contra concessionária de energia elétrica, nos termos do art. 487, I, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o recurso não deve ser conhecido por violação ao princípio da dialeticidade; e (ii) se a seguradora tem direito a ser ressarcida pelos valores que pagou aos segurados em decorrência de sinistros supostamente provocados por falha na prestação de serviço público de fornecimento de energia elétrica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não é possível falar em afronta ao princípio da dialeticidade, pois, da leitura integral das razões recursais, é possível compreender, com clareza, que o recurso questiona o conteúdo e fundamentos da sentença, visando demonstrar a necessidade de reforma da decisão para julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial da ação de regresso. Preliminar rejeitada. 4. Os laudos técnicos apresentados pela seguradora não permitem aferir se os danos foram causados por eventual falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, especialmente quando a substituição dos equipamentos danificados antes de comunicação à concessionária de energia elétrica tornou impossível a realização de perícia delineada no art. 611, caput, da Resolução Normativa n. 1.000/2021 da Aneel. Logo, se a seguradora não comprovou distúrbios ou oscilações na rede elétrica nas datas dos sinistros em decorrência de falha do serviço, afasta-se o nexo de causalidade exigido para a imputação de responsabilidade objetiva às pessoas jurídicas prestadoras de serviço público na forma do art. 37, §6o, da CF. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado deu ao artigo 373, inciso II, do CPC, interpretação divergente do entendimento consolidado pelos Tribunais de Justiça do RJ, do PR e do MT, no sentido de que, restando comprovados os danos e o nexo causal, cabe à concessionária de energia elétrica a obrigação de ressarcir a seguradora os valores pagos às seguradas. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou: “Os laudos técnicos apresentados pela seguradora não permitem aferir se os danos foram causados por eventual falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, especialmente quando a substituição dos equipamentos danificados antes de comunicação à concessionária de energia elétrica tornou impossível a realização de perícia delineada no art. 611, caput, da Resolução Normativa n. 1.000/2021 da Aneel. Logo, se a seguradora não comprovou distúrbios ou oscilações na rede elétrica nas datas dos sinistros em decorrência de falha do serviço, afasta-se o nexo de causalidade exigido para a imputação de responsabilidade objetiva às pessoas jurídicas prestadoras de serviço público na forma do art. 37, §6o, da CF.” (vide item 4 da ementa acima). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame do mencionado suporte fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundamentado em divergência jurisprudencial (AgInt no AREsp n. 902.393/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012